Tribunal: STF
Processo: Rcl 47926
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-21
Data de publicação: 2021-06-21

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Reclamação, com pedido de liminar, ajuizada por Olivieri Davis Junior contra as decisões proferidas pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de São José do Rio Preto - SP (Processo 1023734-49.2021.8.26.0576) e pelo Desembargador da 36ª Câmara de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (Agravo de Instrumento 2136204-85.2021.8.26.0000), as quais teriam violado a ADPF 828 MC (Rel. Min. ROBERTO BARROSO).
     Na inicial, o Reclamante expõe as seguintes alegações de fato e de direito:
    Conforme ficou determinado em decisão interlocutória no processo nº 1023734-49.2021.8.26.0576, que versa sobre Despejo por Falta de Pagamento Cumulado com Cobrança, que corre perante a 3ª Vara Cível da Comarca de São José do Rio Preto - SP, o MM. Juiz concedeu liminar para que o Reclamante desocupasse o imóvel onde reside no prazo de 15 (quinze) dias.
    Ato contínuo, o Reclamante interpôs o Agravo de Instrumento nº 2136204-85.2021.8.26.0000 com Pedido Liminar para suspensão da r. decisão que concedeu a liminar de despejo, que atualmente corre na 36ª Câmara de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Contudo, o Douto Desembargador indeferiu o Pedido Liminar para suspensão ordem de despejo, fundamentando que inexistia situação excepcional na hipótese, nem mesmo perigo de dano grave, de difícil ou impossível reparação, ou risco de ineficácia da medida que justificasse a concessão da liminar.
    Moram com o Reclamante a sua companheira NATHALY e suas duas filhas RHAYANE, de 13 anos, e YASMIN, de 9 anos.
    (...)
    De acordo com o laudo neuropsicológico anexo, a filha YASMIN foi diagnosticada com déficit de atenção, sendo indispensável o seu tratamento para a adaptação escolar, pois na sua falta este quadro poderá ser somado com depressão e ansiedade, por se sentir incapaz. Segundo o orçamento anexo, o valor total de seu tratamento é de R$9.900,00 (nove mil e novecentos reais), o qual o Reclamante se comprometeu a pagar. 
    Conforme se verifica nas CTPS anexas, o Reclamante trabalha como vendedor e sua remuneração corresponde a R$ 1.276,00 (um mil e duzentos e setenta e seis reais) mensais. A sua companheira NATHALY, por sua vez, está desempregada. 
    Segundo prevê o contrato de locação, o valor do aluguel corresponde a R$730,00 (setecentos e trinta reais) mensais. Contudo, em razão das circunstâncias advindas do estado de calamidade pública da pandemia do coronavírus (COVID-19), o Reclamante está com dificuldades econômicas para adimplir sua obrigação contratual em dia, pois o seu salário que era fixo e com ajuda de custo passou a ser somente por comissão.
    (...)
    Tendo em vista a decisão da ADPF 828 MC/DF, proferida por esta Suprema Corte em 03/06/2021, ficou determinada a suspensão do despejo liminar por 6 meses: 
    (...)
    Desse modo, o despejo liminar concedido deve ser suspenso por 6 (seis) meses a contar da respectiva decisão da ADPF 828 MC/DF, uma vez que a hipótese tratada é a mesma do Reclamante.
    Além disso, estão preenchidos os requisitos da periculum in mora e fumus boni iuris, pois a demora na decisão poderá acarretar prejuízos não só para o Reclamante, mas para todos os membros da sua família, os quais vivem no mesmo imóvel.
    Ao contrário do que fundamentaram as autoridades judiciárias, um eventual despejo violaria o Princípio Constitucional do Mínimo Existencial do Reclamante e de sua família, pois os direitos fundamentais garantidos pela nossa Constituição como a moradia, a saúde, a educação, a alimentação a segurança e a vida digna estariam ameaçados.
    Requer, a concessão da gratuidade de justiça, bem como “o provimento da liminar para que seja suspenso o despejo liminar concedido, por 6 (seis) meses, nos termos da ADPF 828 MC/DF do STF, a contar da data da referida decisão, para evitar danos irreparáveis (art. 989, inciso II, do CPC)”, a ser confirmada no mérito. 
    É o relatório. Decido.
    DEFIRO a gratuidade de justiça, pois não há elementos que possam afastar a presunção de insuficiência de recursos de que trata o § 3º do art. 99 do CPC.
    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:
    Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:
    I - processar e julgar, originariamente:
    (...)
    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;
    Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;
    (...)
    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.
    Com a publicação do novo Código de Processo Civil, ampliou-se as hipóteses de cabimento da Reclamação, passando a ser possível a utilização do instituto nas seguintes hipóteses:
    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:
    I - preservar a competência do tribunal;
    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;
    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;
    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência.
    Inicialmente, registre-se que a presente ação foi protocolada nesta CORTE em 17/6/2021. Em 1º Grau, o processo espera o cumprimento do despejo liminar e, em 2º Grau, aguarda-se o julgamento do mérito do Agravo de Instrumento. Assim, não incide, ao caso sob exame, o inciso I do parágrafo 5º do artigo 988 do CPC, que assimilou pacífico entendimento desta CORTE, materializado na Súmula 734 (“não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal”). 
    O parâmetro de confronto invocado é a medida cautelar concedida nos autos da ADPF 828 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), que transcrevo na parte que interessa ao presente caso:
    Ementa: Direito Constitucional e Civil. Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental. Tutela do direito à moradia e à saúde de pessoas vulneráveis no contexto da pandemia da COVID-19. Medida cautelar parcialmente deferida.
    (...)
    VI. Decisão quanto ao despejo liminar por falta de pagamento
    8. No que diz respeito às situações de despejo por falta de pagamento de aluguel, a proibição genérica pode gerar efeitos sistêmicos difíceis de calcular em sede de controle concentrado de constitucionalidade, particularmente em medida cautelar de urgência. Isso porque a renda proveniente de locações, em muitos casos, também é vital para o sustento de locadores. Por essa razão, nesse tópico, a intervenção judicial deve ser minimalista.
    9. Assim sendo, na linha do que já fora previsto na Lei nº 14.010/2020, que disciplinou o Regime Jurídico Emergencial e Transitório das Relações Jurídicas de Direito Privado (RJET) no período da pandemia do coronavírus, suspendo, pelo prazo de 6 (seis) meses, tão-somente a possibilidade de despejo liminar de pessoas vulneráveis, sem a audiência da parte contrária. Não fica afastada, portanto, a possibilidade de despejo por falta de pagamento, com observância do art. 62 e segs. da Lei nº 8.245/1991, que dispõe sobre a locação de imóveis urbanos.
    VII. Conclusão
    1. Ante o quadro, defiro parcialmente a medida cautelar para:
    (...)
    iii) com relação ao despejo liminar: suspender pelo prazo de 6 (seis) meses, a contar da presente decisão, a possibilidade de concessão de despejo liminar sumário, sem a audiência da parte contrária (art. 59, § 1º, da Lei nº 8.425/1991), nos casos de locações residenciais em que o locatário seja pessoa vulnerável, mantida a possibilidade da ação de despejo por falta de pagamento, com observância do rito normal e contraditório.
    (...)
    Suspensão temporária do despejo liminar de pessoas vulneráveis em locações residenciais. Hipótese prevista na Lei nº 14.010/2020.
    47. O pedido cautelar é analisado com as informações preliminares prestadas nos autos e não foram trazidos dados sobre os efeitos sistêmicos que o deferimento da suspensão genérica de despejos em locações poderia gerar. A maior parte dos casos trazidos como exemplos de violações a direitos fundamentais diz respeito a desocupações coletivas envolvendo pessoas vulneráveis. Com relação a locações residenciais, sustenta-se que, com a crise econômica, muitas famílias têm perdido a capacidade de pagar aluguel e, por isso, o direito à moradia resta prejudicado.
    48. Ainda que os fundamentos jurídicos sejam, em tese, aptos a justificar a suspensão dos despejos por falta de pagamento de aluguel, temo que o deferimento da medida possa gerar um efeito em cascata, provocando um estímulo para o não pagamento de aluguel mesmo por aqueles que possuem condições financeiras. É preciso considerar que a medida cautelar, tal como postulada, tem o condão de produzir impacto relevante, ensejando a perda da renda proveniente das locações de todo o país. Além disso, não é possível presumir, de maneira genérica, que a suspensão do pagamento de locações residenciais se daria sem prejuízo do sustento do locador.
    49. Por isso, ainda que a situação emergencial da pandemia justifique a proteção especial dos locatários e.g. com o estímulo à renegociação do valor da locação, a fixação de moratória ou até mesmo a vedação ao despejo em determinadas situações , a adoção desse tipo de medida depende de avaliação meticulosa com relação aos critérios a serem adotados. Em sede cautelar, a questão não se encontra suficientemente amadurecida para a suspensão genérica de todos os despejos.
    50. Com relação a essas hipóteses, recomenda-se a intervenção judicial minimalista, pautando-se em balizas já fixadas pelo legislador. Identifico, nesse sentido, que o art. 9º da Lei nº 14.010/2020, que regulamentou o Regime Jurídico Emergencial e Transitório das Relações Jurídicas de Direito Privado (RJET) no período da pandemia, suspendeu por quatro meses até 30 de outubro de 2020 a concessão de liminares para desocupação de imóvel urbano nas ações de despejo, a que se refere o art. 59, § 1º, incisos I, II, V, VII, VIII e IX, da Lei de Locações. São hipóteses em que a legislação permite a concessão de liminar para que o despejo ocorra no prazo de quinze dias, mesmo sem a oitiva da parte contrária. Confira-se:
    Art. 59. Com as modificações constantes deste capítulo, as ações de despejo terão o rito ordinário.
    § 1º Conceder - se - á liminar para desocupação em quinze dias, independentemente da audiência da parte contrária e desde que prestada a caução no valor equivalente a três meses de aluguel, nas ações que tiverem por fundamento exclusivo:
    I - o descumprimento do mútuo acordo (art. 9º, inciso I), celebrado por escrito e assinado pelas partes e por duas testemunhas, no qual tenha sido ajustado o prazo mínimo de seis meses para desocupação, contado da assinatura do instrumento;
    II - o disposto no inciso II do art. 47, havendo prova escrita da rescisão do contrato de trabalho ou sendo ela demonstrada em audiência prévia;
    V - a permanência do sublocatário no imóvel, extinta a locação, celebrada com o locatário.
    VII o término do prazo notificatório previsto no parágrafo único do art. 40, sem apresentação de nova garantia apta a manter a segurança inaugural do contrato; (Incluído pela Lei nº 12.112, de 2009)
    VIII o término do prazo da locação não residencial, tendo sido proposta a ação em até 30 (trinta) dias do termo ou do cumprimento de notificação comunicando o intento de retomada; (Incluído pela Lei nº 12.112, de 2009)
    IX a falta de pagamento de aluguel e acessórios da locação no vencimento, estando o contrato desprovido de qualquer das garantias previstas no art. 37, por não ter sido contratada ou em caso de extinção ou pedido de exoneração dela, independentemente de motivo. (Incluído pela Lei nº 12.112, de 2009)
    51. A ponderação aqui realizada é que, diante da situação excepcional da pandemia, deve-se evitar o despejo do locatário de maneira abrupta, no prazo exíguo de quinze dias, e independentemente de sua manifestação nos autos. A avaliação que subjaz o regime transitório fixado em lei é a de que é preciso garantir prazo razoável de acomodação para o locatário. Cumpre esclarecer que não se impede todo e qualquer despejo por falta de pagamento de aluguel, que poderá acontecer nos termos do Capítulo II da Lei de Locações. A hipótese prevista no seu art. 59, §1º, IX, diz respeito apenas ao despejo liminar no prazo de quinze dias, que se suspende por conta da situação emergencial.
    52. Assim, diante da excepcionalidade da crise sanitária da COVID-19, tendo em vista que o próprio legislador erigiu tais parâmetros para evitar o despejo liminar nesse momento e levando em consideração, ainda, que a situação emergencial ainda não cessou, considero razoável estender essa suspensão. É necessário assegurar que as pessoas tenham meios para fazer isolamento social, daí a suspensão dos despejos liminares em prazo exíguo.
    53. Registro, por fim, que os órgãos do Poder Judiciário podem avaliar as circunstâncias dos casos concretos, a fim de evitar que a ordem de despejo exponha o locatário e sua família a uma situação de vulnerabilidade. Assim, uma vez demonstrado o decréscimo remuneratório do locatário, a dificuldade de arcar com as despesas locatícias sem prejuízo da subsistência familiar e, de outro lado, a situação do locador, recomenda-se a busca de situação conciliatória, sendo possível cogitar da suspensão temporária da ordem de despejo. A medida cautelar é deferida em menor extensão devido à impossibilidade de avaliar os efeitos sistêmicos da suspensão genérica, mas isso não obsta a avaliação específica pelo juiz da causa.
    54. Ante o exposto, defiro parcialmente a medida cautelar postulada, para suspender a possibilidade de concessão de liminar de despejo nas hipóteses previstas no art. 59, § 1º, incisos I, II, V, VII, VIII e IX, da Lei nº 8.425/1991, nos casos de de locações residenciais em que o locatário seja pessoa vulnerável. Tendo em vista a necessidade de conferir maior segurança jurídica e facilitar a execução da medida cautelar, fixo o prazo de suspensão por seis meses a contar da presente decisão, sendo possível cogitar sua extensão caso a situação de crise sanitária perdure.
    (…)
    IV. Conclusão
    61. Ante o quadro, defiro parcialmente a medida cautelar para:
    (...)
    iii) com relação ao despejo liminar: suspender pelo prazo de 6 (seis) meses, a contar da presente decisão, a possibilidade de concessão de despejo liminar sumário, sem a audiência da parte contrária (art. 59, § 1º, da Lei nº 8.425/1991), nos casos de locações residenciais em que o locatário seja pessoa vulnerável, mantida a possibilidade da ação de despejo por falta de pagamento, com observância do rito normal e contraditório.
    No caso concreto, não tem razão o Reclamante.
    A decisão reclamada foi proferida pelo juízo de 1º Grau em 18/5/2021, anteriormente, portanto, à concessão da medida cautelar nos autos da ADPF 828 (em 4/6/2021). Assim, conforme a jurisprudência desta CORTE:
    RECLAMAÇÃO – ATO IMPUGNADO – PARADIGMA POSTERIOR. A indicação de paradigma surgido em momento posterior ao do ato impugnado não viabiliza o manuseio da reclamação.
    (Rcl 37911 AgR, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, julgado em 4/5/2020)
    EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. ADI 5.090. SOBRESTAMENTO DOS FEITOS. DETERMNAÇÃO. AUSÊNCIA DE PERTINÊNCIA ESPECÍFICA. NÃO CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. ATOS QUESTIONADOS QUE SÃO ANTERIORES AO PARADIGMA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Não havendo relação de estrita pertinência entre o objeto do ato reclamado e o conteúdo do parâmetro de controle invocado, incabível a reclamação. Precedentes. 2. Ato reclamado que não se enquadra nos limites do julgamento proferido na ADI 5.090. 3. No caso de reclamação calcada no descumprimento de decisão emanada desta Suprema Corte, exige-se que o ato alvo de controle seja posterior ao paradigma, na medida em que não é viável cogitar-se de afronta à precedente sequer existente à época em que proferidos os atos impugnados. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.
    (Rcl 38388 AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 22/5/2020)
    Por outro lado, a decisão liminar denegatória, proferida nos autos do Agravo de Instrumento, analisou a situação concreta do caso, assentado que “considerando que a atual situação não constitui óbice para o despejo no caso em análise, considerando que foi realizada negociação entre as partes, com desconto relevante, e que houve tempo hábil para que o agravante buscasse por nova moradia a partir da notificação, inexistindo situação excepcional na hipótese” (doc. 14). 
    Com efeito, na ADPF 828, quanto ao “despejo liminar por falta de pagamento”, a concessão liminar deu-se porque, “diante da situação excepcional da pandemia, deve-se evitar o despejo do locatário de maneira abrupta, no prazo exíguo de quinze dias, e independentemente de sua manifestação nos autos. A avaliação que subjaz o regime transitório fixado em lei é a de que é preciso garantir prazo razoável de acomodação para o locatário”, situação factual absolutamente distinta da apresentada no ato reclamado, pois (i) realizada negociação entre as partes; (ii) concedeu-se desconto nos valores devidos; e (iii) houve tempo hábil para que se buscasse por nova moradia a partir da notificação.
    Destaque-se que, conforme pontuado pelo relator do ato paradigma:
    Registro, por fim, que os órgãos do Poder Judiciário podem avaliar as circunstâncias dos casos concretos, a fim de evitar que a ordem de despejo exponha o locatário e sua família a uma situação de vulnerabilidade. Assim, uma vez demonstrado o decréscimo remuneratório do locatário, a dificuldade de arcar com as despesas locatícias sem prejuízo da subsistência familiar e, de outro lado, a situação do locador, recomenda-se a busca de situação conciliatória, sendo possível cogitar da suspensão temporária da ordem de despejo. A medida cautelar é deferida em menor extensão devido à impossibilidade de avaliar os efeitos sistêmicos da suspensão genérica, mas isso não obsta a avaliação específica pelo juiz da causa.
    54. Ante o exposto, defiro parcialmente a medida cautelar postulada, para suspender a possibilidade de concessão de liminar de despejo nas hipóteses previstas no art. 59, § 1º, incisos I, II, V, VII, VIII e IX, da Lei nº 8.425/1991, nos casos de de locações residenciais em que o locatário seja pessoa vulnerável. Tendo em vista a necessidade de conferir maior segurança jurídica e facilitar a execução da medida cautelar, fixo o prazo de suspensão por seis meses a contar da presente decisão, sendo possível cogitar sua extensão caso a situação de crise sanitária perdure.
    (…)
    IV. Conclusão
    61. Ante o quadro, defiro parcialmente a medida cautelar para:
    (...)
    iii) com relação ao despejo liminar: suspender pelo prazo de 6 (seis) meses, a contar da presente decisão, a possibilidade de concessão de despejo liminar sumário, sem a audiência da parte contrária (art. 59, § 1º, da Lei nº 8.425/1991), nos casos de locações residenciais em que o locatário seja pessoa vulnerável, mantida a possibilidade da ação de despejo por falta de pagamento, com observância do rito normal e contraditório.
    Nessa linha de consideração, a medida cautelar aplica-se unicamente aos vulneráveis, caso assim reconhecidos pelo Juízo da origem, em conformidade com os elementos fáticos apresentados, uma vez que competente para apreciar matéria probatória.
    Desse modo, considerando o juízo valorativo já realizado no Agravo de Instrumento, no sentido de que “foi realizada negociação entre as partes, com desconto relevante, e que houve tempo hábil para que o agravante buscasse por nova moradia a partir da notificação, inexistindo situação excepcional na hipótese” (doc. 14), não há falar em violação ao que decidido na ADPF 828. 
    Ressalto, por fim, que a negativa de seguimento da presente Reclamação não implica em qualquer juízo de valor sobre a vulnerabilidade do Reclamante, a qual poderá ser reconhecida, inclusive, no mérito do Agravo de Instrumento, pendente de julgamento. Afirma-se, aqui, apenas que tal matéria de fato deve ser analisada pela instância comum, e não na via reclamatória.
    Diante do exposto, nos termos do art. 21, IX, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO. 
    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República. 
    Publique-se.
    Brasília, 21 de junho de 2021. 
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente